Tribunal: TJMT
Processo: 1026091-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026091-64.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOYCE TRISTAO CINTRA - CPF: 362.157.018-74 (ADVOGADO), FERNANDO VAZ SAMPAIO JUNIOR - CPF: 014.477.446-16 (AGRAVANTE), KATHERINE SILVEIRA CAMARGO - CPF: 021.934.270-97 (AGRAVANTE), TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA - CPF: 042.379.711-55 (AGRAVADO), DT INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.324.210/0001-12 (AGRAVADO), RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA - CPF: 271.046.658-97 (AGRAVADO), DIEGO RODRIGUES FLORES - CPF: 728.331.731-72 (AGRAVADO), BENEDITO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 251.265.218-10 (ADVOGADO), JOSE VITOR MOYSES MESTRINER - CPF: 393.777.448-30 (ADVOGADO), THIAGO XISTO GRIS - CPF: 006.356.721-03 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), THIAGO VICTOR SOUSA PIO - CPF: 008.638.761-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE VALORES E BENS – POSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA DE BENS A TERCEIROS – DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Inobstante os argumentos do juízo
a quo
para o indeferimento do pleito, contata-se a presença do
fumus boni iuris
, consubstanciado na probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, bem como o risco ao resultado útil do processo, diante da demonstração de transferência de bens para terceiros por parte dos agravados.

III - Não há que se falar em irreversibilidade da medida, já que os valores/bens constritos ficam consignados em juízo, até ulterior deliberação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO VAZ SAMPAIO JUNIOR
e
OUTRO(S),
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Materiais e Morais, de n. 1040450-90.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
DT INVESTIMENTOS LTDA
e
OUTRO(S)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam o arresto de bens dos requeridos, tantos quanto bastem, para garantia do débito no valor de R$ 415.633,12 (quatrocentos e quinze mil seiscentos e trinta e três reais e doze centavos), bem como o bloqueio de transferência dos seguintes bens:

a) Imóvel situado na cidade de Cuiabá/MT, sob no de matrícula 95.979, registrado perante o 2o Cartório de Registro de imóveis de Cuiabá/MT, em nome do Requerido DIEGO RODRIGUES FLORES;

b) JEEP/RENEGADE LNGTD AT, PLACA QQB3H53, RENAVAM 01180698395, COR BRANCA, Ano/ Modelo 2019/2019, em nome da Requerida TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA. Tabela FIPE R$ 88.821,00.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id.

154226664).

Os agravados Diego Rodrigues Flores e Ricardo Mancinelli Souto Ratola apresentaram contrarrazões às ids. 156184683 e 159263150, respectivamente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que os agravantes pretendiam o arresto de bens dos requeridos, tantos quanto bastem, para garantia do débito no valor de R$ 415.633,12 (quatrocentos e quinze mil seiscentos e trinta e três reais e doze centavos), bem como o bloqueio de transferência do imóvel de matrícula 95.979, registrado perante o 2o Cartório de Registro de imóveis de Cuiabá/MT, em nome do agravado Diego Rodrigues Flores e do veículo JEEP/RENEGADE LNGTD AT, PLACA QQB3H53, RENAVAM 01180698395, COR BRANCA, Ano/ Modelo 2019/2019, em nome da requerida Taiza Tosatt Eleoterio Ratola.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE BENS PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. À luz do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Demonstrados os requisitos legais necessários, imperioso deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, a fim de resguardar o objeto da lide até ulterior decisão de mérito. A indisponibilidade dos bens visa evitar que ocorra a dilapidação patrimonial, logo não é razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou dissipação haja vista que exigir a comprovação de que tal fato esteja ocorrendo ou na iminência de acontecer tornaria difícil e inócua a efetivação da medida cautelar em foco
”. (TJ-MG - AI: 10000204905202001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pelos agravantes, aliada à possibilidade de a decisão lhes causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.

É que, inobstante os argumentos do juízo
a quo
para o indeferimento do pleito, contata-se a presença do
fumus boni iuris
, consubstanciado na probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, notadamente pela comprovação dos aportes financeiros à empresa agravada e da relação desta com os requeridos Diego Rodrigues Flores, Ricardo Mancinelli Souto Ratola e Taíza Tossatt Eleoterio Ratola, no intuito de auferirem lucros decorrentes dos investimentos previstos nos contratos entabulados entre as partes com a última requerida (id. 102136011 e 102360012).

De outra feita, conquanto o agravado Ricardo Mancinelli Souto Ratola defenda que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que não teria assinado os contratos objeto da lide, pela teoria da aparência, ao menos neste momento preliminar, há elementos suficientes de que ele fazia parte do quadro societário, seja como sócio ou como administrador, como demonstra as conversas pelo aplicativo WhatsApp acostadas à id. 159937151 - Pág. 3.

Não bastasse, a alegação de ilegitimidade passiva aventada pelo agravado Ricardo sequer foi objeto da decisão recorrida, de modo que, sendo o agravo de instrumento um recurso
secundum eventum litis
, apenas o que foi decidido pelo juízo pode ser apreciado na instância
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Demais disso, resta evidente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, além de os requeridos estarem sendo demandados em quase 2 (duas) dezenas de ações pelo mesmo fato por investidores que visam o ressarcimento das quantias investidas na empresa agravada, os agravantes apresentaram elementos concretos acerca da dissipação do patrimônio pelos agravados Taíza Tossatt e Diego Flores, ela pela tentativa de alienar bem ao atual cônjuge e ele por ter efetivado a transferência de 6 (seis) dos seus 7 (sete) veículos para o nome dos pais, isso 3 (três) dias após a realização de audiência de conciliação em autos diversos (1018096-71.2022.811.0041), que apura os mesmos fatos noticiados neste instrumental.

Aliás, em recurso originário dos mencionados autos (RAI 1004540-91.2023.8.11.0000), esta Câmara Julgadora manteve a decisão do juízo singular, que deferiu a tutela de urgência e determinou o bloqueio de ativos financeiros de todos os requeridos, aqui agravantes, via Sisbajud, até o valor de R$180.385,18 (cento e oitenta mil trezentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), pleiteados naquele feito originário.

A propósito, a ementa do julgado, que tem como Relator o Eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“
AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO QUE AINDA NÃO FOI RESOLVIDA NA ORIGEM E SOBRE A QUAL A DECISÃO IMPUGANDA CONSIGNOU DE FORMA EXPRESSA QUE SERÁ ANALISADA NO MOMENTO OPORTUNO – PENHORA ON-LINE E PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES FRUTOS DE REMUNERAÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA OCORRIDO EVENTUAL BLOQUEIO SOBRE VALORES FRUTOS DE REMUNERAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Ainda que se trata de ilegitimidade de parte a questão desafia análise primeiramente pela origem, notadamente se o Juiz já consignou de forma expressa que a verificação da citada questão ocorrerá no momento oportuno. Sem a comprovação de que tenha ocorrido eventual bloqueio sobre valor que é fruto de remuneração, não há como acolher o pedido de desbloqueio feito por penhora on-line.
”

Vale lembrar que não há que se falar em irreversibilidade da medida, já que os valores/bens constritos ficam consignados em juízo, até ulterior deliberação.

Assim, demonstrados os requisitos da tutela requestada, deve ser reformada a decisão de base, para deferir o bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias dos requeridos, até o valor de R$415.633,12 (quatrocentos e quinze mil e seiscentos e trinta e três reais e doze centavos), e, caso a medida reste infrutífera, autorizar o bloqueio de transferência dos bens indicados pelos agravantes, quais sejam, o imóvel de matrícula 95.979, registrado perante o 2o Cartório de Registro de imóveis de Cuiabá/MT, em nome do agravado Diego Rodrigues Flores e do veículo JEEP/RENEGADE LNGTD AT, PLACA QQB3H53, RENAVAM 01180698395, COR BRANCA, Ano/ Modelo 2019/2019, em nome da requerida Taiza Tosatt Eleoterio Ratola.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias dos requeridos, até o valor de R$ 415.633,12 (quatrocentos e quinze mil e seiscentos e trinta e três reais e doze centavos), e, caso a medida reste infrutífera, autorizar o bloqueio de transferência dos bens indicados pelos agravantes, quais sejam, o imóvel de matrícula 95.979, registrado perante o 2o Cartório de Registro de imóveis de Cuiabá/MT, em nome do agravado Diego Rodrigues Flores e do veículo JEEP/RENEGADE LNGTD AT, PLACA QQB3H53, RENAVAM 01180698395, COR BRANCA, Ano/ Modelo 2019/2019, em nome da requerida Taiza Tosatt Eleoterio Ratola.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023